Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SIGILO DOCUMENTAL. PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. REABERTURA DE PRAZO DE CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao sanear a ação civil pública, indeferiu o pedido de reabertura do prazo para contestar a ação, após o levantamento de sigilo de documento relevante para a defesa.
2. O Ministério Público ajuizou a ação visando a anulação de auto de infração fiscal e à recomposição de crédito tributário, com base em documentos inicialmente sigilosos.
3. O juízo de origem liberou o sigilo do documento fiscal e concedeu prazo para análise e requerimento de provas, mas manteve indeferido o pedido de restituição do prazo para contestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se é cabível a reabertura do prazo para contestação após a liberação de documento anteriormente sigiloso. Quanto ao mérito, a controvérsia envolve a possibilidade de veicular pretensões tributárias em ação civil pública e a legitimidade do Ministério Público para atuar como representante judicial da administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liberação do sigilo de documento relevante apenas após a apresentação da contestação viola o princípio da paridade de armas, previsto no art. 7o do CPC, e compromete o contraditório substancial.
5. O contraditório exige que as partes tenham acesso às informações que embasam os pedidos que possam influenciar a decisão judicial, conforme o art. 10 do CPC.
6. Em razão da reabertura do prazo para contestar a ação, os demais pedidos do recurso estão prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Teses de julgamento:
1. A liberação de documento sigiloso após a apresentação da contestação viola o contraditório substancial e autoriza a reabertura da fase postulatória.
2. A paridade de armas exige igualdade de acesso às provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o e 10; e CF, art. 5o, LV.